Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.

2. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial.

3. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso.

4. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica da Agravante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.